Tribunal: STF
Processo: RE 1388666
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DL'S Nº 2.445 E 2.449/88. PRESCRIÇÃO. DECRETO 2.052/83. CONSTITUCIONALIDADE.RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. SEMESTRALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA.



    1. Cuidando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo para pleitear a restituição inicia a partir da data em que ocorrer a homologação do lançamento. Diante da homologação tácita, dispõe o contribuinte do prazo de dez anos para postular a restituição, a contar do fato gerador, cinco dos quais relativos à homologação tácita e os outros cinco ao prazo prescricional propriamente dito.



    2. São inconstitucionais as alterações introduzidas no Programa de Integração Social (PIS) pelos Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88.



    3. No que tange ao Decreto-Lei 2.052/83, que trata da cobrança, fiscalização e execução administrativa da contribuição ao PIS, não é possível a utilização, por analogia, dos fundamentos consignados na declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos acima citados.



    4. A restituição dos valores indevidamente recolhidos, em virtude da inconstitucionalidade da exação, tem assento no art. 165 do CTN, que assegura ao contribuinte o direito à devolução total ou parcial do tributo, seja em decorrência de pagamento indevido ou a maior.



    5. Na forma da Lei nº 8.383/91, é possível a compensação dos valores pagos indevidamente somente com prestações vincendas do próprio PIS, extinguindo-se o crédito sob condição resolutória da ulterior homologação (art. 150, § 1º, do CTN).



    6. Quando o tributo é objeto de contestação judicial, para que a compensação tenha o condão de operar a extinção do crédito tributário, deve ser efetivada depois do trânsito em julgado da decisão.



    7. A Primeira Seção do Colendo STJ uniformizou a jurisprudência no sentido de que não cabe a atualização monetária da base de cálculo do PIS, a qual corresponde ao faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, até a edição da MP nº 1.212/95 (RE nº 144.708/RS, DJU 08-10-2001, p. 158).



    8. A correção monetária deve incidir sobre os valores pagos indevidamente desde a data do pagamento, sendo aplicável a UFIR (jan/92 a dez/95), e, a partir de 01/01/96, somente a taxa SELIC, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou juros de mora (art. 39,§ 4º, da Lei nº 9.250/95).  



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 55, II, e 81, parágrafo único, da CF/1967 (na redação dada pela EC nº 1/1969). Sustenta que: (i) a sistemática de recolhimento da contribuição para o PIS, disciplinada pela Portaria MF nº 238/1984, é incompatível com a Constituição de 1967; (ii) o Decreto-Lei nº 2.052/1983 e, consequentemente, a Portaria MF nº 238/1984 são inconstitucionais, porquanto o art. 55, II, da CF/67 (na redação dada pela EC 1/69) não autoriza a edição de decreto-lei para disciplinar a contribuição para o PIS; (iii) a partir da EC nº 8/77 – e até o advento da CF/88 –, a contribuição para o PIS deixou de ter natureza tributária, de modo que não poderia, nesse período, ser disciplinada mediante decreto-lei; (iv) a delegação operada pelo art. 16 do Decreto-Lei nº 2.052/1983 violou o disposto no art. 81, parágrafo único, da CF/1967 (na redação da EC 1/69), tornando inválida a referida delegação. Requer seja dado provimento ao recurso extraordinário, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade do DL 2.052/1983 e, por arrastamento, da Portaria MF nº 238/1984.



    3. O recurso permaneceu sobrestado na origem até o julgamento do RE 607.642-RG (Tema 337). Concluído o julgamento do recurso paradigma, a Corte de origem reconheceu a distinção entre a questão discutida naquele processo e a controvérsia posta nestes autos. O recurso extraordinário foi, então, remetido a esta Corte (doc. 79).



    4. Impõe-se a negativa de seguimento ao recurso. A parte recorrente foi intimada do acórdão que julgou os embargos declaratórios em 31.05.2006 (doc. 48). Entretanto, o recurso extraordinário foi protocolado somente em 19.06.2006 (doc. 52), quando já transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias. Dessa forma, resta inadmissível o recurso extraordinário interposto, em razão de sua intempestividade.



    5. Vale destacar, o recurso foi manejado na vigência do CPC/1973, devendo observar a sistemática prevista no art. 508 do referido Código de Processo Civil. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. O recurso extraordinário não pode ser conhecido por ser intempestivo, uma vez que a parte recorrente protocolou a petição quando já transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 508 do Código de Processo Civil, contados após a publicação do acórdão em que o Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 831.172-AgR, de minha relatoria)



    6. A existência de sistema de protocolo integrado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT também não torna o recurso tempestivo. Esta Corte já fixou entendimento no sentido de que a data de interposição do recurso a ser considerada para aferição de sua tempestividade é a da entrada da peça no protocolo do Tribunal de origem, não obstante a interposição ter ocorrido pelo sistema integrado. Nessa linha, o AI 531.850-AgR, de minha relatoria; AI 486.023-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e o RE 349.819-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, cuja ementa ora colaciono:  



    O sistema de protocolo integrado, iniciativa louvável, que reduz custos, facilita o acesso à justiça e dinamiza a tramitação dos processos, quando criado por movimento da Justiça Estadual, só produz os efeitos de interrupção de prazos no âmbito da respectiva área de jurisdição. Não se pode estender aos recursos que se desenvolvem na instância extraordinária, porque submetidos a expressa determinação legal (CPC, art. 541). Assim, a petição do recurso extraordinário deve ser protocolada na Secretaria do Tribunal que proferiu a decisão recorrida, no prazo legal, o que não ocorreu na espécie. Precedente.



    Agravo regimental improvido.  



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator